Tribunal: STF
Processo: ARE 932367
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE. GEAT. SÚMULAS 280 E 279/STF.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como de norma de direito local (Súmulas 279 e 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes.



    2. Embargos recebidos como agravo interno a que se nega provimento.